Tribunal: STF
Processo: CJ 5828
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-30
Data de publicação: 1972-11-30

Ementa:
- Crimes militares. Co-autoria. Conexão. Efeitos. 
II. Afirmada a competência da Justiça Militar que absolveu um dos acusados, condenou outro e desclassificou a infração dos demais, cabe prosseguir no julgamento não só com fundamento no art. 104 do Cód. Proc. Penal Militar, como pelo que fixou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RHC n. 45795, notadamente quando invocou o art. 122, § 1º da Constituição de 1967.
III. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal suscitante.